Tribunal: TJDFT
Processo: 0741998-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0741998-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: ERIKA MARTINS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. APREENSÃO. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. TAXA. DIÁRIAS. VALOR COBRADO. DESPROPORCIONALIDADE DA COBRANÇA FRENTE AO VALOR DO BEM CONFIGURADA. SÚMULA 20-TUJ. 1. Insurge-se o recorrente contra a sentença que determinou ao DETRAN/DF que limite em 30 (trinta) dias a cobrança de diárias pertinente à permanência do veículo apreendido em depósito da autarquia ré. 2. O art. 262 do CTB, que limitava ao prazo de trinta dias a cobrança da tarifa diária de depósito de veículo apreendido, foi revogado pelas disposições da Lei 13.281/2016, de modo que a cobrança de diária passou a ser regulamentada pelo art. 328 do mesmo diploma legal, que destaca, em seu § 5o, o limite de seis meses para valorar as despesas com a estada do veículo recolhido ao depósito (dispositivo incluído pela Lei n. 13.160, de 2015). 3. No caso, todavia, observa-se que o total cobrado pelo recorrente, de R$ 7.560,00, pelos 180 dias em que o veículo permaneceu no depósito (ID 14476017), configura patente desproporcionalidade entre a taxa exigida e o valor do bem, considerando-se seu valor comercial em agosto de 2019 (mês da cobrança), de R$ 14.152,00, conforme tabela FIPE (https://veiculos.fipe.org.br/), o que representa mais de 50% do seu preço médio de mercado; ou, ainda, o valor de avaliação realizada pelo próprio recorrente, para definição do valor do IPVA, em R$12.573,00 (https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/consulta/veiculos/ipva/ValorVeiculo), ou seja, 60,12% do valor do veículo. 4. Assim, o valor afigura-se desarrazoado e desproporcional ao patrimônio do contribuinte, porquanto a tributação não pode corresponder à parcela significativa do valor econômico do bem, no caso, em mais de 50%, percentual que já configura, inclusive, confisco, vedado pelo art. 150, IV, CF/88, devendo-se, pois, aplicar-se os princípios da razoabilidade de da proporcionalidade, que se qualificam como verdadeiros parâmetros de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. (STF-ADI-MC 1075-DF - DJ 24-11-2006). 5. Ademais, conforme recente Súmula n. 20 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais: "É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem." (Acórdão 1275190, 00030881620198070000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 21/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020). 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, por ausência de contrarrazões. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1299982, 07419982320198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, e à sumula vinculante n. 10, por ter o acórdão recorrido deixado de reconhecer a legalidade das cobranças realizadas pelo Distrito Federal, diante do previsto no § 5o do art. 328, e § 10 do art. 271, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), incluídos pela Lei 13.160/2015, afastando norma legal sem declarar sua inconstitucionalidade. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Não há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) De outro lado, conquanto o dispositivo constitucional que se alega violado tenha sido devidamente prequestionado, o acórdão recorrido decidiu questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro alterado pela Lei 13.160/2015) e em fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eventual análise de violação à Constituição Federal acarreta violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LICENCIAMENTO ANUAL E LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DEPÓSITO, TARIFA DE REBOQUE OU MULTAS. CONTROVÉRSIA DE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 922067 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 17-12-2015 PUBLIC 18-12-2015) Por fim, quanto à provável violação à súmula vinculante n. 10, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal” (ARE 1155187 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019). O acórdão recorrido interpretou o § 5o do art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro de acordo com o art. 150, inciso IV da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, observe-se: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 2. In casu, o Tribunal a quo assentou que a obrigação contida no artigo 15 da Lei 7.498/86 não está sendo negligenciada pelo Estado do Rio Grande do Norte, porquanto o ente público já moveu esforços para suprir o quantitativo de enfermeiros do Hospital Regional Tarcísio Maia, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. Salientou, ainda, o dever do Estado, em que pese sua autonomia administrativa enquanto Estado-membro, de observar os estreitos limites orçamentários previamente fixados, de modo a não incorrer em ilícito fiscal. 3. Ademais, o Tribunal reclamado não fez qualquer juízo implícito ou explícito quanto à constitucionalidade das normas em discussão, não havendo, portanto, como vislumbrar violação ao artigo 97 da Constituição Federal. 4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/9/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017). 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 34404 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 25-10-2019 PUBLIC 28-10-2019) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 9 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal